Tribunal: TJDFT
Processo: 0747164-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747164-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Por AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701870-34.2018.8.07.0003, ajuizado em desfavor de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito, pesquisas aos Sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 213846945 dos autos de origem): "A nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e/ou bloqueio do cartão de crédito do excutido, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento ilegal que atenta contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontram inseridos dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, restando inviável a utilização das medidas como instrumento de cobrança por vulnerarem o direito e garantia fundamentais assegurados ao executado de ter seu patrimônio expropriado na conformidade do devido processo legal e de circular livremente de conformidade com sua volição (CF, art. 5o, XV). Conquanto o disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual traduza a preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal, implicando que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito do excutido medidas destinadas a viabilizarem a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhe restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção e ao crédito, não podem ser compreendidas no alcance de aludida disposição por não estarem vocacionadas à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-lo a realizá-la. Nessas condições, não se revela proporcional, no presente caso, bloquear a CNH da parte devedora, pois tal medida tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, bem como violar o devido processo legal, além de afrontar a dignidade da pessoa humana. Assim, uma vez reconhecida a potencial afronta a tais preceitos constitucionais, o ato se torna desarrazoado e desproporcional ainda que a atividade desenvolvida pela executada não lhe exija a prática de direção de veículo. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento. No mais, indefiro o pedido de nova consulta aos sistemas, conforme pretendido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório." Em suas razões recursais (ID 65839062), o Banco Agravante pontua a adequação do deferimento de medidas cautelares atípicas. Argumenta que a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado são medidas eficazes para compeli-lo a adimplir o débito exequendo. Destarte, requer (ID 65839062): “Em sede liminar a) A concessão da tutela de urgência, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar: determinar a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado.” Preparo devidamente recolhido (ID 65839063 e ID 65839065). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que enseje o deferimento da liminar pleiteada. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial tendente a extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator